Tribunal: TJES
Processo: 5010655-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010655-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FIMAG FABRICA ITALIANA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: FABIO SIRTOLI GARDIMAN

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

COMPRA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – ENTREGA DE ITENS DIVERSOS – FALHA DEMONSTRADA – TUTELA DE URGÊNCIA CORRETAMENTE DEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na origem, o agravado logrou êxito em comprovar que fez pedido junto à Empresa agravante de equipamentos agrícolas e que lhe foi entregue maquinário diverso do por ele adquirido.

2.
Os elementos colacionados aos autos infirmam a alegação da agravante de que o documento acostado pelo autor consistiria em mero orçamento, e não pedido realizado e pago.

3.
Os argumentos apresentados pela agravante nesta Instância Revisora não são aptas a, nesse momento, infirmar as conclusões aventadas na origem e, via de consequência, revogar a tutela de urgência outrora deferida em favor do agravado.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010655-78.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FIMAG – FÁBRICA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA

AGRAVADO: FABIO SIRTOLI GARDIMAN

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
FIMAG – FÁBRICA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA
contra a decisão, ID 3670014, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por
FABIO SIRTOLI GARDIMAN
, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida realize a entrega de 01 (um) SECADOR ROTATIVO FG-RTH 300 Sacos – 24.000 litros, com regulador de ar frio e ciclone com motorização trifásica e 01 (uma) máquina para limpeza e beneficiamento de café FG DM 800 sem motorização, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária a ser arbitrada.

Em suas razões (ID 3670004), alega a parte recorrente que: (i) o agravado realizou a compra de apenas uma máquina para limpeza e beneficiamento de café FG DM 400@, não tendo realizado a compra dos aparelhos indicados na decisão; (ii) o agravado efetuou o cancelamento do pedido dos secados; (iii) não há prova mínima da aquisição dos equipamentos, o que poderia ser demonstrado mediante cópia dos supostos cheques e também extratos bancários; (iv) a queixa do agravado reside no fato de que a máquina adquirida teria apresentado problemas de funcionamento, o que já fora solucionado; e (v) os documentos colacionados pelo autor constituem meros orçamentos.

Decisão de ID nº 3788173 indeferindo o efeito suspensivo pleiteado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões no ID nº 4599798.

Irresignado com a decisão, o ora agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (ID nº 5504922).

Pois bem.

Na origem, o ora agravado,

FÁBIO SIRTOLI GARDIMAN,

ajuizou ação de obrigação de fazer narrando, em síntese, que teria adquirido (i) 01 (um) SECADOR ROTATIVO FG-RTH 300 Sacos – 24.000 litros, com regulador de ar frio e ciclone com motorização trifásica no valor de R$ 70.975,00 (setenta mil e novecentos e setenta e cinco reais); e (ii) 01 (uma) máquina para limpeza e beneficiamento de café FG DM 800 sem motorização no valor de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), totalizando o valor de R$ 105.775,00 (cento e cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais) da empresa agravante.

Sustenta que o pagamento teria sido acordado nos seguintes termos: Sinal de 20%; 20% na entrega em dezembro de 2020 e 60% para 30/05/2021, oportunidade que lhe seria entregue a Nota Fiscal ao final do pagamento.

Afirmou que realizou os pagamentos mediante cheque, contudo não recebeu sequer um recibo, bem como recebeu produto diverso do contratado, não tendo recebido o produto correto na data pactuada, tampouco em uma segunda data que lhe foi aprazada, o que prejudicou a colheita do ano de 2021.

Da análise dos autos de origem, ID nº 10733455, observo que o agravado realizou um pedido (nº 10109) dos equipamentos por ele narrados e no valor por ele indicado: 01 (um) SECADOR ROTATIVO FG-RTH 300 Sacos – 24.000 litros, com regulador de ar frio e ciclone com motorização trifásica no valor de R$ 70.975,00 (setenta mil e novecentos e setenta e cinco reais) e 01 (uma) máquina para limpeza e beneficiamento de café FG DM 800@ sem motorização no valor de R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais), totalizando o valor de R$ 105.775,00 (cento e cinco mil e setecentos e setenta e cinco reais).

A despeito de a agravante afirmar que tal documento se trata de mero orçamento, não há, em nenhum lugar do documento a referida indicação. Pelo contrário, há um campo bem definido em que consta se tratar de um pedido, inclusive referenciado por numeração contínua (Pedido nº 10109, realizado em 26/05/2020).

Vislumbra-se, ainda, que no referido documento consta a data de entrega mencionada pelo autor da demanda de origem, ora agravado.

A agravante, no propósito de demonstrar que o recorrido realizou pedido de equipamento diverso (01 (uma) máquina para limpeza e beneficiamento de café FG DM 400@ sem motorização), juntou aos autos documento semelhante aquele colacionado pelo autor (Pedido nº 011025, realizado em 12/02/2021).

Tal circunstância, a meu ver, infirma suas alegações, uma vez que, se o documento por ela colacionado (ID 3670010) representa o documento de compra e venda de maquinário, é fato que o documento colacionado pelo agravado na origem (ID 10733455) também representa a compra e venda das máquinas ali constantes.

Ademais, como se observa, as datas dos documentos são diversas, o que demonstra, ao menos nesse juízo, que o agravado teria realizado mais de uma compra junto a agravante.

Como se não bastasse, no áudio colacionado aos autos de origem no ID 10733461, um representante da recorrente manifesta claramente a ocorrência de um transtorno ocasionado ao agravado.

Nessa gravação, é possível constatar que o representante da recorrente indica com o pagamento de R$ 21.561,00 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e um reais) que a agravante teria entregue uma máquina de 400 ao agravado, máquina que se relacionaria com o pedido 011025, de 12/02/2021.

Diante de tais elementos e tendo em vista que a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor considero, ao contrário do que defende a recorrente, que o autor da demanda de origem demonstrou, minimamente, o direito por ele alegado, mormente porque o documento por ele colacionado como prova da compra é semelhante àquele utilizado pela recorrente para comprovar o que seria a compra de outro maquinário.

Com efeito, os argumentos apresentados pelo agravante nesta Instância Revisora não são aptas a, nesse momento, infirmar as conclusões aventadas na origem e, via de consequência, revogar a tutela de urgência outrora deferida em favor do agravado.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.